Tribunal: TJPA
Processo: 0811532-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811532-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: JAYARA PAIVA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15593995) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JAYARA PAIVA SILVA.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, da nulidade da Decisão Monocrática, isto porque, o Eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso sem, no entanto, fundamentar sua decisão nos termos do art. 932, IV e V do Código de Processo Civil de 2015.

No mérito, assevera da inexistência de vínculo contratual entre as partes – contrato coletivo não renovado pela pessoa jurídica contratante (Secretaria Municipal da Administração).

Aduz da total inaplicabilidade do art. 13 da Lei nº 9.656/98 ao caso em liça.

Pontua ainda, da necessidade de efeito suspensivo da decisão.

Ante esses argumentos, requer o integral provimento do agravo de instrumento, devendo ser concedido o efeito suspensivo, e, ao final, dado provimento para reformar a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16419312).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se
observa no presente caso
. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do CPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento desse colegiado.

Eis jurisprudência do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade.

2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

De mais a mais, compulsando os autos, a agravada se encontrava no oitavo mês de gestação e foi surpreendida com a rescisão do contrato de plano de saúde UNIMED FAMA coletivo empresarial com coparticipação oferecido pela Prefeitura Municipal de Marabá sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.

Nessa perspectiva, não assiste razão a insurgência da agravante, tendo em mira a plausibilidade do pedido autoral para o restabelecimento do plano de saúde da autora o qual foi rescindindo sem notificação prévia e no momento que a autora se encontra no oitavo mês de gestação, havendo, portanto, comprovação inequívoca de assistência médica imediata e continuada.

Releva pontuar, como bem pontuou o juízo que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Presente essa moldura, não há razão a agravante de que a parte adversa era beneficiária de contrato coletivo e este, firmado com a Secretaria Municipal da Administração, não foi renovado por opção da contratante que não lhe garante o restabelecimento, haja vista que a necessidade evidente de assistência médica a ora agravada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO DO NEGÓCIO POR INADIMPLEMENTO DA EX-EMPREGADORA DA AUTORA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. COMPROVADA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA AUTORA NAS CONDIÇÕES ANTERIORES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" (AgInt no AREsp 1.085.841/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 4/4/2018)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.018.961/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No que pertine ao questionamento de inaplicabilidade no art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.656/98, assevero que não merece subsistir, dada a comprovação da necessidade de acompanhamento médico da agravada que se alinha a situação questionada, pois evidente estado gravídico em fase final.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2024